Tribunal: TJBA
Processo: 0518162-12.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518162-12.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRO SANTOS MIRANDA

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, RAFAELLA BARBOSA PESSOA DE MELO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR FRUSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança securitária (DPVAT) por ausência de provas da invalidez permanente, ante o não comparecimento do autor à perícia médica designada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do autor à perícia médica, após tentativa de intimação pessoal por carta com aviso de recebimento devolvido com a anotação "desconhecido", sem a realização de novas diligências para sua localização, configura cerceamento de defesa a ensejar a anulação da sentença.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica constitui ato personalíssimo cuja realização depende da intimação pessoal da parte, não sendo suficiente a intimação via advogado, conforme orientação do STJ.

4.
A devolução da carta de intimação com a informação "desconhecido" indica que o ato de comunicação processual não foi efetivado, não sendo suficiente para presumir a recusa ou a mudança de endereço do autor.

5.
Diante da frustração da intimação pela via postal, caberia ao juízo determinar a intimação por oficial de justiça, conforme previsto no Código de Processo Civil, ou intimar o advogado da parte para fornecer o endereço atualizado, o que não ocorreu.

6.
A prolação imediata da sentença de improcedência, sem o esgotamento dos meios para a regular intimação pessoal do autor para a perícia, violou o princípio da não surpresa e configurou cerceamento do direito de defesa.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização da perícia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0518162-12.2016.8.05.0001
, de Salvador,

em que figuram como apelante

ALESSANDRO SANTOS MIRANDA

e, como apelada,

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.